Tribunal: STF
Processo: RE 1320704
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ATIVIDADE EDUCACIONAL DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI. REQUISITOS DO ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. SUJEIÇÃO. ART. 14, § 1º, DA LEI Nº 12.016/09. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, ‘C’, DA CF/88. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ATIVIDADE-FIM DE INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI. REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN ATENDIDOS. CONCLUSÃO DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. POSSIBILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO PRÉVIO DO TRIBUTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. Estão ao abrigo da imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, ‘c’, da CF/88, as entidades filantrópicas prestadoras de serviço educacional, sem fins lucrativos, que demonstrem preencher os requisitos do art. 14 do CTN. ‘In casu’, ostentando a parte impetrante a condição de entidade educacional e assistencial beneficente, encontra-se ao abrigo da regra constitucional de imunidade tributária, por ocasião da importação de equipamentos destinados a integrar o seu patrimônio e ao desempenho da sua finalidade essencial (art. 150, § 4ª, da CF/88). Logo, afigura-se descabida a exigência de prévio recolhimento do ICMS para conclusão do desembaraço aduaneiro e liberação das mercadorias. Precedentes desta Corte. APELO DESPROVIDO” (fl. 32, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 55-60, vol. 2). 
    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. VI do art. 150 da Constituição da República.
    Sustenta que o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI não estaria dispensado de apresentar o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS para gozar da imunidade tributária.
    Salienta que o recorrido “não comprovou estar enquadrada como entidade educacional e de assistência social, pois não apresentou a documentação comprobatória de sua condição, qual seja, a Certificação de Entidades de Assistência Social – CEBAS, prevista na Lei nº 12.101/09, inclusive exigida na legislação tributária estadual para se beneficiar de isenção do ICMS-importação” (fl. 78, vol. 2).
    Assevera que “não se está discutindo neste recurso – e, inclusive no próprio mandamus – se o contribuinte impetrante, ora recorrido é ‘entidade educacional e de assistência social’, mas o fato de que sendo exigência da lei tributária, ele não apresentou um requisito procedimental: a ‘Certificação de Entidades de Assistência Social – CEBAS’” (fl. 79, vol. 2).
    Argumenta que, “para a instância ordinária, o CEBAS não pode ser um requisito procedimental para o enquadramento do contribuinte como entidade educacional e de assistência social para os fins de usufruir da imunidade prevista no artigo 150, VI, ‘c’, CF/88, enquanto o eg. STF, inclusive através de precedentes com vinculação obrigatória (artigo 927, III, CPC), entendeu, como visto, de forma diferente” (fl. 84, vol. 2).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 566.622-RG (Tema 32), Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.
    Não é o caso, entretanto, de aplicação do Tema 32 de repercussão geral, pois se discute, na espécie em exame, se os requisitos gerais previstos no art. 55 da Lei n. 8.212/1991 se aplicariam ao SENAI para fins de imunidade tributária quanto à incidência do ICMS sobre produtos importados.
    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou a desnecessidade de apresentação da Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, prevista no inc. II do art. 55 da Lei n. 8.212/1991, por ter sido comprovada a condição de instituição educacional e assistencial do recorrido para fins da imunidade prevista na al. c do inc. VI do art. 150 da Constituição da República. Consta do voto do acórdão impugnado:
    “In casu, a parte impetrante comprovou ostentar a condição de entidade educacional e assistencial sem fins lucrativos (…)
    Ainda, com a inicial do ‘mandamus’, acostou aos autos diversos julgados desta Corte entendendo não só pelo seu enquadramento como instituição de utilidade pública, mas também pelo preenchimento dos requisitos elencados no art. 14 do CTN (cf. Evento 1, OUT12, OUT13 e OUT14), razão pela qual é desnecessária a apresentação do certificado a que alude a Lei nº 12.101/09 (Certificação de Entidades de Assistência Social – CEBAS).
    Outrossim, os equipamentos importados, discriminados abaixo, destinam-se à execução da sua atividade-fim, como bens integrantes do próprio ativo fixo da entidade, a serem utilizados no desenvolvimento de programa de aprendizagem e formação técnico-profissional na unidade denominada ‘Instituto SENAI de Inovação em Engenharia de Polímeros’  (…)
    Nesse norte, aliás, eis o que destacou o ‘decisum’ hostilizado, ‘in litteris’ (Evento 23): ‘Como se vê, o conteúdo do seu estatuto social revela sua qualidade de entidade filantrópica, de modo que atendidos, portanto, os requisitos determinados pela lei, no caso, pelo art. 14 do CTN, que regulamentou o disposto no art. 150, VI, ‘c’, da CF. Destaca-se que a impetrante não exerce atividade mercantil, sendo certo que as importações que realiza visam exclusivamente à aquisição de bens que são incorporados ao seu patrimônio, vez que não destinados para a revenda. Daí a razão pela qual vem obtendo reiterada autorização, via judicial, para a liberação das mercadorias retidas diante do não pagamento do ICMS.’ (...)
    Na espécie sub examine, portanto, estando o SENAI ao abrigo de imunidade constitucionalmente prevista, afigura-se descabida a cobrança de tributo quando da aquisição de bens/equipamentos diretamente relacionados ao desempenho de atividades ligadas à sua finalidade essencial (art. 150, § 4ª, da CF/88)” (fls. 25-28, vol. 2). 
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    A apreciação do pleito recursal exigiria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional e Lei n. 12.101/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RE 642.442. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.264.731-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.9.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. IMUNIDADE. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.297.467-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 14.4.2021).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LEI Nº 12.101/2009 – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – RE 642.442-RG/RS, TEMA 459 RG –NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Esta Suprema Corte reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para fins de reconhecimento da imunidade tributária prevista no § 7º do art. 195 da Carta Magna (RE 642.442-RG/RS , Tema 459 RG, Ministro Cezar Peluso). II – O acórdão da instância de origem amparou-se em legislação de natureza infraconstitucional para chegar a conclusão de estarem presentes os requisitos para reconhecimento da imunidade tributária em questão, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais qualificar-se-ia como reflexa. III – Para chegar à conclusão de que a pessoa jurídica impetrante fazia jus a imunidade tributária pleiteada, ainda que não apresentado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, o Tribunal a quo respaldou-se nas provas acostadas aos autos, demandando, assim, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado 279 da Súmula/STF. IV – Não aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC por tratar-se, na origem, de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF. V – Agravo interno desprovido” (RE n. 1.308.462-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.5.2021).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.130.949-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2019).
    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade. Preenchimento dos requisitos necessários. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.131.615-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.9.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora